Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO VERIFICADAS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE PELA SEGURADORA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da falta de comprovação do requerimento na via administrativa.

2. As questões deduzidas no recurso foram submetidas ao Juízo de origem e a insurgência, da forma como colocada no recurso, só poderia ser suscitada após a prolação da sentença que extinguiu o processo, não havendo que se falar em supressão de instância ou ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no RE no 631.240/MG, já havia firmado o entendimento de que "a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição", sendo que "para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo". Posteriormente, também em sede de repercussão geral, afirmou ainda que “A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas” (STF – RE 839.314/MA, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 16/10/2014). No julgamento do RE no 631.240/MG, foram excepcionadas algumas situações em que se dispensa ou se supre a necessidade do prévio requerimento administrativo, como, por exemplo, a apresentação de contestação pelo réu, insurgindo-se contra a pretensão autoral de obtenção da indenização.

4. No caso em exame, a ré foi citada e ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais requereu a manutenção da r. sentença de extinção, demonstrando, assim, a sua resistência ao pedido realizado. Desse modo, resta configurado na hipótese o interesse de agir da parte autora, ante a resistência apresentada judicialmente pela seguradora.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.